Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS. PARALEGAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de honorários pelos serviços jurídicos prestados pelo autor, arbitrados em R$ 5.000,00, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e manteve a gratuidade de justiça deferida ao autor. O requerido sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido (ultra petita) e que os serviços foram prestados de forma irregular, por profissional impedido de advogar. O autor requer a majoração dos honorários e a condenação do requerido por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento ultra petita; (ii) verificar se os honorários são devidos, considerando que o autor prestou serviços jurídicos sem estar regularmente habilitado à advocacia; e (iii) analisar se a ausência de pagamento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não configura julgamento ultra petita, pois o arbitramento de honorários decorre do pedido e constatação da prestação dos serviços jurídicos, em conformidade com a boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.
4. A gratuidade de justiça não pode ser impugnada em contrarrazões, pois a questão foi decidida na sentença, devendo ter sido objeto de apelação, conforme art. 101 do CPC.
5. Os honorários pelos serviços prestados são devidos, pois o autor, ainda que impedido de advogar, contribuiu juridicamente para o processo, beneficiando o requerido. O art. 606 do Código Civil permite a compensação razoável por serviços prestados de boa-fé.
6. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) é razoável, pois reflete a natureza dos serviços efetivamente prestados, não sendo aplicável a tabela da OAB/DF, já que o autor não possuía habilitação à época.
7. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, salvo em circunstâncias excepcionais que afetem direitos da personalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto. O descumprimento contratual caracteriza mero dissabor do cotidiano, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A sentença não é ultra petita quando decide nos limites do pedido, observando a boa-fé objetiva e a interpretação lógico-sistemática dos autos.
2. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não sendo admissível em contrarrazões, quando resolvida na sentença.
3. Honorários por serviços jurídicos prestados por profissional impedido de advogar são devidos, desde que demonstrada a boa-fé e o benefício auferido pelo contratante, nos termos do art. 606 do Código Civil.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo em situações excepcionais que comprometam a dignidade do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 322, § 2o, e 492; CC, art. 606.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2020; STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.711.081/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, DJe 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1963157, 0705117-87.2022.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 20/02/2025).